Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-44.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019787-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FARIAS CORREA - CPF: 227.877.042-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 053.144.692-19 (PACIENTE), PAULO ROBERTO FARIAS CORREA - CPF: 227.877.042-04 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES - CPF: 627.132.023-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, contra ato do juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante alega que a entrada policial na residência foi ilegal, sem mandado judicial e sem consentimento válido, além de sustentar que o flagrante teria sido forjado, pois o paciente teria sido levado à força até a sua casa para simular o flagrante. Argumenta também a ausência de fundamentação concreta na decisão de prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II.

Questão Em Discussão

2.

As questões em discussões consistem em averiguar:
(i) se houve configuração de flagrante forjado, ante a suposta condução forçada do paciente à sua residência;
(ii) se o ingresso domiciliar se deu sem consentimento válido, configurando nulidade do flagrante;
(iii) se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e proporcionalidade, justificando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de flagrante forjado não encontra elementos concretos de amparo, pois se apoia apenas na versão do paciente, sem prova objetiva que a sustente, e o auto de prisão foi homologado e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, o que afasta eventual nulidade.

4.

Em relação ao suposto ingresso ilegal em domicílio, consta que a companheira do paciente autorizou a entrada policial no quintal, onde foram localizadas substâncias entorpecentes em quantidade relevante, embaladas de forma característica ao comércio de drogas, afastando ilegalidade aparente e tornando legítima a atuação policial.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva destacou a gravidade do delito e o histórico criminal do paciente como fundamentos para justificar a necessidade da custódia cautelar. Embora de forma sucinta, tais fundamentos encontram respaldo nos elementos concretos dos autos, como a apreensão de drogas fracionadas e embaladas para venda, a recente prisão anterior do paciente e a notícia de vínculo com organização criminosa, elementos que apontam risco à ordem pública e alta probabilidade de reiteração delitiva.

6.

Por conseguinte, não se mostra viável a substituição por medidas cautelares diversas, pois a prisão preventiva se revela adequada para salvaguardar a coletividade e resguardar a credibilidade do sistema de justiça.

III.

DISPOSITIVO E TESES

7.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não comprovada de forma inequívoca a tese de flagrante forjado, mantém-se a higidez do flagrante validado pelo juízo competente. 2. A autorização voluntária de morador legitima o ingresso policial no domicílio, afastando a nulidade do flagrante. 3. A prisão preventiva pode ser mantida quando baseada em elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 1033806-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de março de 2025; data da publicação: 21 de março de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius Sousa dos Santos, contra suposto ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que decretou a prisão preventiva, nos autos originários de n.º 1001044-32.2025.8.11.0017.

Em síntese, o impetrante assevera a ocorrência de ingresso domiciliar ilegal perpetrado por policiais militares, amparado exclusivamente em denúncias anônimas não devidamente apuradas, ausente qualquer autorização judicial ou consentimento da moradora. Argumenta, ainda, que o paciente teria sido retirado de outro local e conduzido forçadamente à sua residência com o propósito de forjar situação de flagrante.

Sustenta-se, ademais, a inexistência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual teria se limitado a ressaltar a gravidade abstrata do delito e a presumida periculosidade do agente, sem indicar elementos específicos, atuais ou minimamente individualizados que justifiquem a medida extrema.

Diante desse contexto, pleiteia-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 293642881).

A

liminar
foi
indeferida,
tendo sido determinada a juntada da documentação necessária à adequada análise do
writ

(Id. 294118851).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 295001356).

Sanou-se a irregularidade apontada, com a juntada dos documentos requisitados (Id. 295950380 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

no parecer firmado pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
,
opina pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 296484370):

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONSTATAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALDIADE DA MEDIDA. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO RECENTE PELO MESMO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2025.162191 (Id. 2955950389 –Pág.26/26), no dia 22 de maio de 2025, a delegacia de polícia de São Félix do Araguaia teria recebido diversas denúncias anônimas, oriundas do número (11) 98142-5473, informando que o paciente, Marcos Vinícius, estaria, em tese, retomando a comercialização de substâncias entorpecentes na comunidade local, indicando inclusive que tais drogas estariam ocultas sob uma caixa d’água, situada em sua residência.

A partir dessas informações, a guarnição teria intensificado as rondas no endereço mencionado e, no período noturno, visualizado a chegada de um veículo, ocupado pelo paciente. De acordo com o relato, os policiais ao solicitar à senhora Nayara autorização para ingresso no quintal, esta teria, de imediato, autorizado, franqueando o acesso ao local.

No local firmado pelas denúncias, teriam sido localizadas: 18 porções de substâncias semelhantes à maconha; 33 papelotes de substância semelhante à cocaína (29 em saquinhos de plásticos transparentes e 4 em saquinhos verdes de pontas queimadas).

Questionado sobre o material, o ora paciente teria afirmado que, após sua última prisão, ocorrida cerca de quinze dias antes, teria deixado de comercializar entorpecentes e que acreditava ser sua ex-companheira, de prenome Francisca que teria implantado as drogas no local com o intuito de prejudicá-lo.

Em razão desses elementos, ele foi conduzido à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito (Id. 295950389 –Pág.20) posteriormente homologado em audiência de custódia, ocasião em que e a segregação cautelar do paciente foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
In casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, considerando o
histórico criminal
e a
gravidade do crime
cometido pelo autuado.(...) No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime [...]” (Id. 295950389 – Pág.48) - Grifei

Pois bem.

O impetrante sustenta, inicialmente, que as provas obtidas contra o paciente seriam ilícitas, em razão de suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, que teriam adentrado a residência sem mandado judicial ou autorização expressa da morada.

Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional por meio da presente impetração, sobretudo porque, segundo o boletim de ocorrência nº 2025.162191 (Id. 295950389 – Pág. 25) e os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e apreensão das drogas (Id. 295950389 – Pág. 27 e 29) a entrada no imóvel teria sido franqueada voluntariamente pela companheira do paciente, que autorizou a busca no quintal, circunstância que, em princípio, afasta a hipótese de constrangimento ilegal evidente.

Ressalte-se, por oportuno, que a aferição aprofundada acerca da regularidade da diligência, notadamente quanto à higidez do consentimento prestado pela moradora, demanda análise minuciosa do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, a qual não comporta dilação probatória.

Assim, eventuais questionamentos sobre a idoneidade dos depoimentos dos policiais ou sobre a efetiva autorização da moradora devem ser submetidos ao juízo natural da causa, em sede de instrução processual adequada, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

No que tange à alegação de que o ora paciente teria sido retirado de outro local e conduzido à sua residência com o propósito de simular situação de flagrante — tese conhecida como flagrante forjado —, não se divisam, ao menos em exame preliminar, elementos concretos e contemporâneos que corroborem de forma clara e inequívoca tal versão. Isso porque a narrativa defensiva encontra respaldo exclusivamente nas declarações prestadas pelo próprio paciente perante a autoridade policial (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – Id. 295950382 – p. 42), mostrando-se dissociada dos demais elementos indiciários constantes nos autos, que, em princípio, apontam para a abordagem no momento em que retornava à sua residência e posterior autorização da busca pela moradora.

Cabe ressaltar que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada com a sua homologação e a subsequente conversão em prisão preventiva pelo juízo competente.

Esse entendimento é reiterado por este Tribunal. Vejamos:

“[...] A alegação de flagrante forjado não foi amparada por elementos objetivos nos autos, consistindo apenas na versão defensiva, contrariada pelo auto de prisão e pelos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência”.

2. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é de que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com sua conversão em preventiva por decisão fundamentada, afastando a tese de nulidade [...]
”.

(TJMT, Apelação 1033806-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de março de 2025; data

da publicação: 21 de março de 2025)

Assim, ainda que houvesse eventual irregularidade formal no ato de prisão, a decisão judicial que a convalidou, fundamentadamente, afasta qualquer nulidade, tornando irrelevante a discussão acerca de supostos vícios na fase pré-processual.

Prosseguindo na análise do fundamento da prisão preventiva, verifico que, embora de forma sucinta, a autoridade tida como coatora fez menção aos elementos indiciários colhidos na investigação, destacando que o
periculum libertatis
estaria evidenciado tanto pelo histórico criminal atribuído ao ora paciente quanto pela gravidade do delito imputado, circunstâncias que, em princípio, revelariam risco à ordem pública e justificariam a segregação cautelar.

Com efeito, o Laudo Pericial Nº 523.3.10.0131.2025.029159-A01 (Id. 295950382 – Pág. 20/26), que contém as fotografias do entorpecentes apreendidos e analisados, evidenciam que eles estavam cuidadosamente fracionados e acondicionados em embalagens típicas do comércio varejista de drogas, sendo a cocaína distribuída em saquinhos do tipo “zip lock” e a maconha envolta em insufilme do tipo “trouxa”, circunstância que, em princípio, corrobora a destinação mercantil das substâncias, reforçando a gravidade concreta da conduta imputada ao ora paciente.

Já no que tange à referência ao histórico criminal do ora paciente, observa-se que tal menção também se encontra respaldada nos depoimentos colhidos junto aos policiais militares, os quais relataram que o próprio paciente lhes informou ter permanecido preso cerca de quinze dias antes, pela prática de delito da mesma natureza.

Além disso, os policiais consignaram no respectivo boletim de ocorrência que,
“de acordo com informações levantadas pelas equipes de policiais militares de Espigão do Leste, o conduzido faz parte de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, que seria liderada por Onildon Cláudio, residente em Água Boa”
(Id. 295950382 – Pág. 35).

Apenas por cautela e para assegurar a higidez da presente fundamentação, em consulta aos autos de 1º grau, verifiquei a existência do Inquérito Policial nº 1001187-21.2025.8.11.0017, em trâmite sob segredo de justiça, o qual indica a plausibilidade das informações constantes nos depoimentos dos policiais.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência" (
Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Tal compreensão reforça a legitimidade de se considerar a existência de investigação em curso contra o ora paciente como elemento capaz de demonstrar risco concreto à ordem pública e à possível reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, considerando a gravidade concreta dos fatos, os indícios de reiteração, somada a vida
anteacta
do agente, conclui-se que não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP, sendo a segregação imprescindível à proteção da coletividade.

Portanto, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, não sendo ilegal ou desproporcional, tampouco substituível por cautelares diversas, sendo o caso de manutenção da medida constritiva.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025